Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUE DE VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O PRECEDENTE QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por MARLI SOARES RAMOS contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. O acórdão n. 1951688 manteve a sentença por unanimidade, reconhecendo que o prazo prescricional decenal teve início na data do saque, ocorrido em 20/5/2009. Opostos embargos de declaração para correção de erro material quanto aos honorários, estes foram acolhidos. Posteriormente, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz do julgamento do Tema 1.150 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge das teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição para pleito de ressarcimento de valores subtraídos de conta vinculada ao Pasep.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta vinculada ao Pasep submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e que o termo inicial é a data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo.
4. O acórdão recorrido observou essa orientação, adotando expressamente a teoria da actio nata para reconhecer que a ciência inequívoca dos desfalques se deu em 20/5/2009, data em que a autora realizou o saque e teve acesso ao extrato da conta.
5. A própria apelante reconheceu que recebeu valor irrisório e se conformou com o saldo na ocasião, o que confirma a efetiva ciência do alegado prejuízo naquela data.
6. Assim, não se constata divergência entre o acórdão recorrido e o precedente repetitivo, razão pela qual é incabível o juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Juízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
1. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep prescreve em 10 anos, contados da data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo, conforme estabelecido pelo Tema 1.150 do STJ.
2. Caracterizada a ciência no momento do saque e do recebimento do extrato bancário, o prazo prescricional inicia-se nessa data.
3.Não há hipótese de retratação quando o acórdão recorrido adota expressamente os parâmetros fixados em precedente repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II, e art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022.